Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808895-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISABETH PASCHKE FROEDE

AGRAVADO: LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA, MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA, FERNANDO EBER DE CARVALHO SOUZA, MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA

PROCURADOR: ADEBAR OSORIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808895-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISABETH PASCHKE FROEDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA - PA14227-S

AGRAVADO: LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA, MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA, FERNANDO EBER DE CARVALHO SOUZA, MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADEBAR OSORIO DE SOUZA - GO7954

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
ELISABETH PASCHKE FROEDE
, requerendo a imediata modificação da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, manejada pela agravante em face dos agravados, postergou a penhora dos bens dos executados para momento posterior a análise dos embargos a execução.

Nas razões recursais, a agravante aduz em apertada síntese, que o juízo de piso se equivocou na condução do feito em 1º grau, havendo sucessivos erros procedimentais. Alega que desde 2019 tenta receber o crédito executado, sem, contudo, o juízo determinar a penhora dos bens dos executados.

Explica que houve a interposição de embargos a execução sem garantia do juízo, entretanto, até a presente data, não houve a expedição de qualquer mandado de penhora e avaliação dos bens. Pontua que os devedores desapareceram com os bens ofertados em garantia (rebanho bovino). Afirma que ao instar o juízo a decidir sobre a penhora dos bens do devedor, em especial do imóvel indicado, este proferiu a decisão agravada, onde determina que a penhora somente se dará após a análise dos embargos a execução.

Desta forma, o agravante requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a imediata penhora de bens em garantia do juízo da execução, bem como para que sejam fixados os honorários iniciais em 10%.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID nº. 14650572 deferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo tendo sido regularmente intimados os agravados.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deixou de determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do executado, postergando-a apenas após a análise dos embargos do devedor manejados pelos executados.

Primeiramente, importante explicitar que a decisão exarada pelo juízo primevo além de não ser fundamentada, se encontra em dissonância com o ordenamento jurídico, em especial, com os ditames do CPC/15 relativos ao rito da execução.

Aduz o CPC/15 sobre o rito da execução por quantia certa:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

(...)

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

(...)

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Nota-se, que o juízo primevo, ao receber o pedido de penhora dos bens dados em garantia, apenas se manifestou afirmando que iria determinar a penhora após a apreciação dos embargos.

Ocorre que, em verdade, o rito processual é inverso a este. A execução se inicia com a citação do executado, que, não pagando o débito, poderá oferecer embargos, os quais, só terão efeito suspensivo se a execução estiver garantida.

Nota-se que mesmo a oposição dos embargos não elide a possibilidade de penhora dos bens. Em verdade, a garantia do juízo é requisito para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Não havendo efeito suspensivo aos embargos, o que é o caso dos autos, deve o juízo prosseguir com o processo executivo, com a penhora e avaliação dos bens do devedor.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 27/11/2023